Tribunal: TJSP
Processo: 0154496-37.2007.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por má prestação de serviços médicos e hospitalares, que teriam acarretado em paralisia cerebral do bebê. Sentença parcial procedência. Acordo celebrado entre autores e médico. Inconformismo do hospital. Não sendo o médico que assistiu à paciente integrante do corpo clínico do hospital apelante, imperiosa a melhor individualização dos atos e responsabilidades in

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por má prestação de serviços médicos e hospitalares, que teriam acarretado em paralisia cerebral do bebê. Sentença parcial procedência. Acordo celebrado entre autores e médico. Inconformismo do hospital. Não sendo o médico que assistiu à paciente integrante do corpo clínico do hospital apelante, imperiosa a melhor individualização dos atos e responsabilidades in casu. Necessidade de conversão do feito em diligência, a fim de o Sr. Perito esclareça quem seria o responsável por proceder à monitorização da gestante e do feto durante o transcorrer de toda a sua internação, até a chegada do médico particular e após está, esclarecendo, ainda, se houve omissão por parte dos prepostos do hospital na realização de outros exames necessários ao acompanhamento constante do feto. Conversão em diligência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613051
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0154496-37.2007.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ASSOCIAÇÃO
DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTÓVÃO - HOSPITAL E
MATERNIDADE SÃO CRISTÓVÃO, são apelados MARIA JOSICLEIA CARDOSO
SARAIVA LOPES (JUSTIÇA GRATUITA) (E POR SEUS FILHOS), FLÁVIO
MARCELO LOPES (JUSTIÇA GRATUITA) e JOÃO ARTUR LOPES (JUSTIÇA
GRATUITA) (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Converteram o julgamento
em diligência. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0154496-37.2007.8.26.0100 -Voto no 36253
2
APELAÇÃO No 0154496-37.2007.8.26.0100
APELANTE: Associação de Beneficência e Filantropia São Cristovão Hospital e
Maternidade São Cristóvão
APELADO: Maria Josicleia Cardoso Saraiva Lopes e outros
INTERESSADO: Durval Osório Bologna
COMARCA: São Paulo 27a Vara Cível
VOTO: 36253
Apelação. Ação de indenização por má prestação de serviços
médicos e hospitalares, que teriam acarretado em paralisia cerebral
do bebê. Sentença parcial procedência. Acordo celebrado entre
autores e médico. Inconformismo do hospital. Não sendo o médico
que assistiu à paciente integrante do corpo clínico do hospital
apelante, imperiosa a melhor individualização dos atos e
responsabilidades in casu. Necessidade de conversão do feito em
diligência, a fim de o Sr. Perito esclareça quem seria o responsável
por proceder à monitorização da gestante e do feto durante o
transcorrer de toda a sua internação, até a chegada do médico
particular e após está, esclarecendo, ainda, se houve omissão por
parte dos prepostos do hospital na realização de outros exames
necessários ao acompanhamento constante do feto. Conversão em
diligência.
Trata-se de “ação de obrigação de fazer com pedido de
antecipação de tutela c/c indenização por danos materiais e morais” promovida por Maria
Josicleia Cardoso Saraiva Lopes, Flavio Marcelo Lopes e João Artur Lopes (menor
representado) em face de Associação de Beneficência e Filantropia São Cristovão
Hospital e Maternidade São Cristóvão e Durval Osório Bologna.
Sentença proferida às fls. 1370/1375, em 31 de outubro de
2018, pela E. Juíza de Direito Juliana Nishina de Azevedo, cujo relatório adoto, na qual
julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para
condenar os réus, solidariamente, a pagarem i) a quantia de R$ 239.400,00, a
título de pensionamento ao requerente João; ii) o valor de R$ 409.500,00, a
título de lucros cessantes indenizáveis para a autora Maria, vigendo a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0154496-37.2007.8.26.0100 -Voto no 36253
3
de fls. 277/278 até eventual reforma da decisão ou trânsito em julgado da
sentença; valores que serão corrigidos monetariamente pela tabela prática do
TJSP desde o arbitramento, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde
a citação; iii) duzentos e cinquenta salários mínimos, a título de danos morais, a
ser dividido em partes iguais pelos autores; valor que será calculado com base
no salário-mínimo vigente ao tempo da sentença, conforme Súmula 490 do
STF, sendo o termo inicial da correção monetária a data de arbitramento,
incidindo juros moratórios de 1% desde a citação; e a reembolsarem iv) a
quantia de R$ 1.637,22, a título de danos materiais, valor a ser atualizado pela
tabela Prática do Tribunal de Justiça, desde cada desembolso, com juros de 1%
contados a partir dos desembolsos. Os valores que os réus documentalmente
comprovarem que pagaram em favor da autora, em decorrência da decisão de
fls. 277 a 278, deverão ser compensados, em fase de cumprimento de sentença.
Com isso, julga-se o mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC. Desta forma,
julga-se o mérito com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo
Civil. Arcarão os réus sucumbentes com o pagamento das custas e despesas
processuais, corrigidas do desembolso, mais honorários advocatícios de 10%
calculados sobre o valor da condenação, devidamente atualizada, nos termos do
art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, tudo submetido aos termos do artigo
98, parágrafo 3o, do CPC. " No mais, fica a sentença mantida, nos exatos
termos em que exarada. Intime-se.”
A autora opôs embargos de declaração às fls. 1377/1379, a ré
Hospital e Maternidade São Cristóvão às fls. 1381/1388 e o réu Durval Osório Bologna às
1390/1395.
Os embargos foram todos parcialmente acolhidos às fls.
1410/1412.
Os autores e o requerido Durval comunicaram a composição
quanto à quota-parte deste, correspondente a 50% da pretensão veiculada na inicial e, após
manifestação favorável do parquet (fls. 1435/1437), o acordo foi homologado (fl. 1472).
A ré Hospital e Maternidade São Cristóvão apela às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0154496-37.2007.8.26.0100 -Voto no 36253
4
1440/1466. Sustenta a inocorrência de defeito na prestação de serviço realizada. Alega que
o profissional que atendeu a apelada é particular e não compõe seu corpo clínico, sendo os
atos do corréu de exclusiva responsabilidade deste, porquanto foi ele quem conduziu o
trabalho de parto. Alega que a médica do hospital prestou os primeiros atendimentos,
monitorando a paciente e o bebe até a chegada do médico particular. Afirma ter
responsabilidade somente pelo parto hospitalar e técnico necessário para a realização do
parto, o que foi satisfatoriamente fornecido. No mais, refere que não havia impedimento à
realização do parto normal e não ser possível afirmar que a paralisia cerebral tenha
decorrido do tempo dispendido para o nascimento. Sustenta, assim, a inocorrência de ilícito
e, assim, de dano moral. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório
fixado a tal título e do pensionamento.
Contrarrazões pelo autor às fls. 1481/1503.
Autos distribuídos a esta relatoria em 09.09.2019, por
prevenção ao agravo de instrumento no2051681-53.2015.8.26.0000.
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça às fls. 1539/1542,
opinando pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada por Maria Josicleia Cardoso Saraiva Lopes, Flavio Marcelo Lopes e João Artur
Lopes (menor representado) em face de Associação de Beneficência e Filantropia São
Cristovão
Hospital e Maternidade São Cristóvão e Durval Osório Bologna, em
decorrência da alegada má prestação de serviços médicos e hospitalares durante o
acompanhamento de seu trabalho de parto, que acarretou graves danos bebê.
A autora Maria Joscicleia alega, em síntese, que sua bolsa
rompeu por volta das 05:30, do dia 06.02.2006, quando se encontrava na 38a semana de
gestação. Comunicou o médico particular que acompanhava seu pré-natal, Dr. Durval, o
qual a encaminhou para o hospital corréu.
Afirma autora que foi internada no hospital apelante para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0154496-37.2007.8.26.0100 -Voto no 36253
5
realização do parto, tendo sido inicialmente atendida, às 9:30, pela médica Dra.Simone, a
qual informou que realizaria o parto cesárea imediatamente. Informou a Dra. Simone que o
seu pré-natal era realizado pelo Dr. Durval e pediu que entrassem em contato com ele, com
o que consentiu a médica.
A apelada, então foi acomodada em um quarto e aguardou
pela chegada do médico que assistia seu pré-natal. A firma a autora que o Dr. Durval
chegou ao hospital às 11:30 e optou por aguardar a realização do parto normal. Afirma que
somente foi encaminhada à sala de parto às 16:50 e que o parto somente foi realizado após
doze horas do rompimento da bolsa.
Afirma, assim, que em razão do parto prolongado, o bebê
nasceu hipotônico, cianótico, com palidez, bradicárdico, com anóxia neonatal, sendo
imediatamente internado na UTI, onde foi entubado e medicado. Em razão do ocorrido, o
menor tem sequelas irreversíveis, sofrendo frequentes e fortes convulsões e limitações
motoras.
Sustenta a responsabilidade do nosocômio réu pela não
realização imediata do parto, afirmando ser irrelevante o fato de ter solicitado a presença de
seu obstetra particular, ante o risco iminente e o seu desconhecimento científico. Alega ter
havido, ainda, omissão por parte da equipe do hospital na realização de exames necessários
ao acompanhamento constante do feto, o que contribuiu para o prolongamento
irresponsável do parto.
Sustenta que a responsabilidade do profissional médico
decorreu da insistência na realização do parto normal por muitas horas depois de rota a
bolsa, em condições pouco favoráveis, em que gestante e o feto extavam expostos a risco.
Sob tais fundamentos, a parte autora pede a condenação dos
requeridos: a) ao pagamento de indenização por danos materiais ao co-autor João, no
montante de R$239.400,00, referente ao pensionamento de um salário mínimo até a idade
em que completaria 71 anos; b) ao pagamento à autora Maria de R$ 409.500,00, a título de
lucros cessantes; c) à constituição de capital garantidor das parcelas vincendas; d) ao
pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 150.000,00 para cada um dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0154496-37.2007.8.26.0100 -Voto no 36253
6
autores
Pois bem.
Em se tratando de nítida relação de consumo, são aplicáveis,
ao presente caso os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, especificamente
aqueles que preveem a responsabilidade objetiva do prestador de serviços.
É de se ressaltar que, embora a responsabilidade do hospital
enquanto fornecedor de serviços seja objetiva, nos termos do que dispõe o art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor, este apenas irá responder solidariamente por ato de
profissional médico integrante de seu corpo clínico, comprovada a culpa deste último, cuja
responsabilidade é subjetiva.
In casu, incontroverso que o médico que assistiu o parto da
autora era particular e não compunha o corpo clínico do hospital apelante, devendo hospital
apelante responder, portanto, somente em relação aos serviços que digam respeito à estada
do paciente (internação), instalações, equipamentos, serviços auxiliares (enfermagem,
exames, radiologia).
Ainda que assim não fosse, já tendo havido acordo entre a
parte autora e o médico particular corréu Dr. Durval, a controvérsia objeto do presente
recurso limitar-se-ia, de todo modo, à análise da responsabilidade objetiva pela alegada
inadequação dos serviços prestados pelo nosocômio réu, seus prepostos e sua eventual
contribuição para os danos sofridos.
O pleito autoral é de indenização por danos materiais e
morais decorrentes de alegada falha na prestação dos serviços médico-hospitalares e, como
cediço, em casos desta natureza, a prova dos fatos que compõem a lide, depende de
conhecimento especial de técnico, inatingível senão mediante laudo pericial elaborado por
expert indicado pelo juiz, na especialização que o caso exige.
Regularmente realizado referido trabalho pericial, o laudo
veio aos autos às fls. 726/739, com resposta a quesitos suplementares às fls. 855/856,
869/870.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0154496-37.2007.8.26.0100 -Voto no 36253
7
Com a devida vênia, entendo que o feito comporta
conversão em diligência a fim de que restem esclarecidos alguns pontos necessários à
configuração da responsabilidade do hospital apelante.
Ao responder o quesito quinto do apelante (fls. 481), em que
se indagou se o “corréu Dr. Durval Bologna assumiu definitivamente o caso a partir das
13h00, e que a partir deste momento é responsável técnico pela condução do trabalho de
parto da paciente, não podendo haver nenhuma manifestação de qualquer componente do
corpo de enfermagem ou médico do Hospital e maternidade São Cristóvão em sua conduta
medica”, respondeu o Sr. Perito que “a enfermeira entrou em contato com o médico em
questão às 16:50h sobre o caso da autora” (fl. 732 - grifei)
Com a devida vênia, a resposta do Sr. Perito não é conclusiva
relativamente a tal quesito e a resposta assertiva e minudente a tal quesito formulado é
imperiosa à delimitação de eventual responsabilidade do nosocômio apelante pelos danos
causados aos apelados.
Em se tratando de médico particular, não integrante do corpo
clínico do hospital apelante, mostra-se necessário esclarecer em quem momento o médico
particular responsável chegou e se, após a chegada deste, haveria corresponsabilidade ou
responsabilidade exclusiva da equipe de enfermagem pelo monitoramento da gestante e do
feto.
Extrai-se do laudo, ainda, que “observamos na fl. 88 dos
autos, o acompanhamento da evolução do trabalho de parto da autora e anotações da
enfermeira, quem entrou em contato com o médico às 16:50h encaminhando a periciada
para centro obstétrico sob orientação, sendo que foi confirmado pelo médico a dilatação
total às 17:40h auscultado o foco, o qual estava presente. Consta também que a criança
nasceu às 18:50h, com duração de 1:15h. Não dispomos de controle de cardiotocografia
durante este período, exame poderia sugerir sofrimento fetal e anoxia, indicando solução
por via alta. Observamos apenas um exame de cardiotocografia realizado antes da
internação às 10:20h do dia 02/06/2006, quando o feto ainda estava ativo e portanto
normal na fl. 397 dos autos. Bem como observamos na fl. 88 apenas 3 anotações sobre a
evolução do trabalho de parto e não controle de horário como é preconizado” (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0154496-37.2007.8.26.0100 -Voto no 36253
8
730/731- grifei)
Com base em tais circunstâncias, acaba o Sr. Perito por
concluir que: “A autora não teve assistência cuidadosa durante o trabalho de parto e
período expulsivo. O período expulsivo foi prolongado segundo Zugaib e cols.”
Das constatações periciais acima, mais uma vez, não se é
possível aferir se seria a equipe de enfermagem do hospital exclusivamente responsável por
proceder à monitorização constante da gestante e do feto, mesmo após a chegada do
médico particular responsável, ou se tal monitorização deveria se dar por requisição do
médico corréu.
Não se é possível concluir se a assistência defeituosa prestada
à paciente deveu-se à inobservância da cautela necessária e exigível da equipe de
enfermagem ou pela não solicitação da monitorização devida pelo obstetra responsável.
Ainda, o Sr. Perito refere que, cf. fl. 88, a enfermeira só teria
entrado em contato com o médico às 16:50 h. contudo, das anotações de tal pagina, extrai-
se que o próprio médico particular teria examinado a paciente às 13:00 e as 14:32.
Assim, por não ser o médico que assistiu à paciente
integrante do corpo clínico do hospital apelante, imperiosa a melhor individualização dos
atos e responsabilidades in casu.
Assim, pelo meu voto, deve o presente feito ser convertido
em diligência, a fim de o Sr. Perito esclareça quem seria o responsável por proceder à
monitorização da gestante e do feto durante o transcorrer de toda a sua internação, até a
chegada do médico particular e após está, esclarecendo, ainda, se houve omissão por parte
dos prepostos do hospital na realização de outros exames necessários ao acompanhamento
constante do feto.
Requer-se, ademais que, seja esclarecido pelo Sr. Perito em
que consistiu eventual falha na prestação dos serviços de enfermagem, especificando quais
práticas não teriam sido observadas e em que medida teriam contribuído para o trágico
desfecho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0154496-37.2007.8.26.0100 -Voto no 36253
9

PIVA RODRIGUES
Relator